Tribunal: TJSP
Processo: 1096536-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débitos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Conta conjunta – Falecimento da genitora comprovado - Requerente que não tem responsabilidade pelo empréstimo pessoal contraído pela co-titular da conta corrente e ali também debitado - Conta conjunta bancária implica, em regra, em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débitos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Conta conjunta – Falecimento da genitora comprovado - Requerente que não tem responsabilidade pelo empréstimo pessoal contraído pela co-titular da conta corrente e ali também debitado - Conta conjunta bancária implica, em regra, em solidariedade ativa dos correntistas frente ao banco sacado – Eventual solidariedade passiva cujo reconhecimento reclamaria a existência de cláusula expressa nesse sentido – Inteligência do art. 265 do CC – Banco réu que não alegou a existência de cláusula com esse teor – Ausência de provas de que o autor tenha participação da contratação do empréstimo pessoal – Litigância de má-fé não configurada – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096536-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado SILVIO CHADAD JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096536-86.2019.8.26.0100 -Voto no 40301
2
VOTO No 40301
APELAÇÃO No 1096536-86.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
APELANTE
: BANCO BRADESCO S/A
APELADO
: SILVIO CHADAD JUNIOR
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexistência de débitos
Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Inadmissibilidade
Conta conjunta
Falecimento da
genitora comprovado - Requerente que não tem
responsabilidade pelo empréstimo pessoal contraído pela
co-titular da conta corrente e ali também debitado -
Conta conjunta bancária implica, em regra, em
solidariedade ativa dos correntistas frente ao banco
sacado

Eventual
solidariedade
passiva
cujo
reconhecimento reclamaria a existência de cláusula
expressa nesse sentido Inteligência do art. 265 do CC
Banco réu que não alegou a existência de cláusula com
esse teor
Ausência de provas de que o autor tenha
participação da contratação do empréstimo pessoal

Litigância de má-fé não configurada
Honorários
advocatícios majorados Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096536-86.2019.8.26.0100 -Voto no 40301
3
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débitos julgada procedente pela r. sentença de fls. 112/115, cujo relatório se
adota.
A apelação é de BANCO BRADESCO S/A (fls. 117/121).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma, pois os fatos narrados
não indicam prática de ato ilícito, de modo que não há que se falar em falha
na prestação do serviço.
Aduz que, foi juntado aos autos, o contrato de
empréstimo devidamente formalizado entre as partes, assinado pela mãe do
apelado.
Alega que, como a contratação é regular e por se tratar
de conta conjunta, não há que se falar na cessação da cobrança das
parcelas do empréstimo contratado.
Diz que, não há qualquer comprovação nos autos de
que o autor tenha comunicado o óbito de sua genitora ao apelante, portanto,
não há que se falar em devolução das parcelas descontadas e tampouco
indenização por danos materiais.
Sustenta que, o apelado, quer se valer do Poder
Judiciário, para buscar pretensão que sabe indevida, devendo ser
condenado nas penas por litigância de má-fé.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para
reformar a r. sentença e julgar improcedente a demanda.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
137/141).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 144/145).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 146.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
133/134).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096536-86.2019.8.26.0100 -Voto no 40301
4
2) Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débitos ajuizada por Silvio Chadad Junior em face de Banco Bradesco S/A,
sob a alegação de possuía uma conta corrente conjunta com sua genitora.
Aduz que ela firmou contrato de empréstimo pessoal em 19/04/2018, que
deu causa a uma série de descontos na mencionada conta.
Alega que, ignora a existência da contratação do
empréstimo e, em razão do falecimento de sua mãe em 19/04/2018, os
descontos devem cessar.
Requer a declaração de inexigibilidade dos débitos
efetuados, após o falecimento de sua genitora e a realização de perícia na
conta a fim de apurar o saldo que haveria sem os descontos.
Houve contestação (fls. 43/52), com a juntada de
documentos, e réplica (fls. 62/64).
Adveio a r. sentença de fls. 112/115, que julgou
procedente a demanda para declarar a inexigibilidade dos descontos após
13/03/2019, condenar o Banco réu à restituir os valores descontados e
condenar a ré na obrigação de fazer consistente na apuração do saldo da
conta desde 13/03/2019 desconsiderando os descontos declarados ilegais.
Daí a irresignação do Banco, que não comporta
provimento.
Da análise dos autos, é incontroverso que o autor e a
genitora eram titulares da conta corrente no 0133017-9, agência 0149,
mantida junto ao Banco requerido conforme extratos de fls. 24/37, bem
como que a genitora do autor firmou a “Cédula de Crédito Bancário

Empréstimo Pessoal No Cédula: 344.331.886” (fls. 97/102).
O autor juntou certidão óbito da genitora nas fls. 23, que
atesta que ela faleceu no dia 12/03/2019.
Em que pese o autor não ter comprovado que notificou
o réu sobre o falecimento da genitora, fato é que o autor não realizou a
contratação do empréstimo pessoal, bem como não houve comprovação de
que tinha ciência de tal contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096536-86.2019.8.26.0100 -Voto no 40301
5
É importante ter em consideração que as chamadas
contas correntes conjuntas estabelecem solidariedade ativa dos correntistas
(credores) frente ao banco sacado (devedor), mas não, necessariamente,
solidariedade passiva daqueles em favor da instituição financeira.
Para que a solidariedade passiva pudesse ser
reconhecida, seria necessário haver cláusula contratual expressa nesse
sentido, respeitando o disposto no artigo 265 do Código Civil.
Desta forma, considerando que o apelante não
comprovou que o apelado participou da contratação do contrato de
empréstimo pessoal, não responde ele pelo saldo devedor resultante de tal
contratação.
Nesse sentido:
“Apelação
Ação declaratória c.c. cominatória

Contrato de crédito em conta corrente Sentença de acolhimentos parcial
dos pedidos Procedente a irresignação, da autora Conta conjunta aberta
pela autora e pelo então convivente União estável desfeita, embora sem
comunicação do fato à instituição financeira Irrelevância Autora que não
tem responsabilidade pelas operações lançadas a débito na conta, menos
ainda pelo empréstimos pessoal contraído pelo cotitular e também ali
debitado
Conta conjunta bancária implicando, em regra, solidariedade
ativa dos correntistas frente ao banco sacado
Eventual solidariedade
passiva daqueles mesmos personagens cujo reconhecimento reclamaria a
existência de cláusula expressa nesse sentido, pelo que se depreende da
regra do art. 265 do CC
Banco réu que não trouxe aos autos o
instrumento do contrato de abertura da conta, nem mesmo alegou a
existência de cláusula desse teor Ausência de provas, ademais, de que a
autora tenha participação nas operações debitadas na conta, mediante a
emissão de cheques, utilização de cartão de débito etc - Consequente
procedência da demanda também com relação ao pretendido
reconhecimento da inexigibilidade do saldo devedor da indigitada conta
frente à autora. Dispositivo: Deram provimento à apelação”. (AP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096536-86.2019.8.26.0100 -Voto no 40301
6
1002023-83.2017.8.26.0040; Relator Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 22/10/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL.
Sentença de procedência Insurgência do réu Descabimento Conta
conjunta Ausência de responsabilidade solidária Postulante que noticiou
a exclusão da conta conjunta que mantinha com ex-cônjuge - Empréstimo
contraído por um só dos titulares
Tese corroborada pelo informe de
rendimentos - Mantida a declaração de inexigibilidade do débito - O cotitular
de conta conjunta detém apenas solidariedade ativa dos créditos para com a
instituição financeira
Segundo a jurisprudência deste Tribunal, "a
cotitularidade da conta limita-se à propriedade dos fundos comuns à sua
movimentação, porém não tem o condão de transformar o outro correntista
em codevedor pelas dívidas assumidas pela emitente, ainda que cônjuge,
pelas quais ela deve responder escoteiramente." DANO MORAL

Possibilidade - Constatada a conduta ilícita do banco e configurado o dano
moral sofrido pelo autor, em razão da indevida inclusão de seu nome no rol
de inadimplentes a indenização por danos morais é medida que se impõe
Valor fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida
Recurso não provido”. (AP no
1007851-74.2016.8.26.0564; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 06/06/2017).
É oportuno observar que, nada nos autos indica que o
autor agiu com má-fé. A conduta dele não se amolda ao disposto no artigo
80 e incisos do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para
imposição de penas pela litigância de má-fé.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores do apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor DANIEL D'EMIDIO
MARTINS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096536-86.2019.8.26.0100 -Voto no 40301
7
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator